Tribunal: TJSP
Processo: 2004780-12.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Omissão não verificada. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.